Tribunal: STF
Processo: RHC 204065
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Pedido de Reconsideração no Habeas Corpus nº 635.916/SP (e-doc. 41, p. 1).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontrava-se cumprindo pena total de 25 anos e 2 meses em estabelecimento federal de segurança máxima, em Rondônia. Após alteração de competência para apreciação de incidente de prorrogação de permanência no sistema penitenciário federal, decorrente da reestruturação havida no âmbito da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, a 7ª Vara Federal Criminal indeferiu pedido de manutenção do paciente. 



    3. Não obstante, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo requereu ao Juízo de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP idêntica providência, tendo sido determinada adoção das medidas cabíveis para a permanência do paciente. O Juízo federal promoveu, então, sobrestamento do procedimento de devolução ao Estado de origem. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça. O Relator indeferiu liminarmente a ação mandamental. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal em virtude de pedido do órgão estadual visando à manutenção do recorrente no sistema carcerário federal. Argui a imutabilidade da decisão da Justiça Federal pela qual indeferida a permanência. Sustenta que o tempo de prisão em regime fechado já perfaz lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto.   



    6. Requer, liminarmente, seja determinado o retorno ao sistema prisional estadual. Busca, no mérito, a manutenção dos efeitos de decisão pela qual não acolhido pedido de prorrogação da permanência no estabelecimento penitenciário federal.



    7. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 174.155/SP, com idêntico pedido, indeferido pela Primeira Turma, em 04/08/2021.  



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inviabilidade da medida, por atacar decisão individual, sem ter havido apreciação da matéria de fundo no Tribunal de Justiça. Ao não conhecer do agravo regimental protocolado, a Sexta Turma entendeu não infirmados os fundamentos da decisão agravada, observado o contido no enunciado nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator